Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712762-51.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ENIR DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA, GEANE DA CONCEICAO OLIVEIRA, RODRIGO DE OLIVEIRA MELO, RAFAEL ITALO DE OLIVEIRA MELO, MARIO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA, ANASTACIO MARCIANO DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que, em 04/11/2024, a parte apelante apresentou petição ao Juízo sentenciante, informando seu interesse recursal até que seja apresentada a já requerida Certidão Negativa de Débito, em nome da inventariada Enir da Conceição Oliveira Silva, inscrita no CPF no 343.274.369-00. Os requerentes, por sua vez, apresentaram petição e documentos comprovando a quitação dos valores pendentes para a expedição da referida Certidão Negativa de Débito (ID: Num. 65862011 e seguintes). Diante disso, intimem-se as partes para informar se houve a apresentação da devida Certidão Negativa de Débito em nome da inventariada Enir da Conceição Oliveira Silva, inscrita no CPF no 343.274.369-00. Caso positivo, o Distrito Federal deve se manifestar sobre seu interesse recursal. Prazo de 10 dias. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador